Tribunal: TJMT
Processo: 1003505-66.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1003505-66.2018.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Usucapião Ordinária]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SALATIEL DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 138.305.461-49 (APELADO), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO), MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA - CNPJ: 03.005.139/0001-16 (APELANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), AMADO FERREIRA MACHADO - CPF: 136.114.701-63 (APELANTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 042.232.376-40 (APELANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI DANTAS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FACIM BONATTO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ASSISTENTE), DEONIZIO DA COSTA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILO LIBANIO DE SOUZA - CPF: 008.331.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), AMADO FERREIRA MACHADO - CPF: 136.114.701-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 042.232.376-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – POSSE DECORRENTE DA CONDIÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO DE EMPRESA QUE ESTAVA ESTABELECIDA NA ÁREA – ORDENS DE IMISSÃO NO LOCAL ENGLOBADO PELO IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE DESPEJO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Se a posse decorre da condição de ex-empregado de empresa que estava estabelecida na área e havendo oposição a essa posse em razão de mais de uma ordem judicial de imissão, objeto de Ação de Despejo, não tem ele direito à usucapião.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Mitra Arquidiocesana de Cuiabá,
contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Usucapião movida por
Salatiel de Carvalho Sobrinho,
para declarar em favor do autor o domínio por usucapião extraordinária da área de 246,51m2, objeto da matrícula 26.552, do CRI de Várzea Grande.

Em preliminar, suscita ocorrência de continência desta ação de usucapião com a Ação de Despejo no 0017195- 19.2005.811.0041, em trâmite na 6a Vara Cível de Cuiabá, circunstância que torna nula a sentença ora impugnada, por força dos artigos 54, 56 e 57, do CPC.

Em síntese, aduz que há muitos anos havia alugado o imóvel situado na Av. da Feb, com área de 5.408m2m, para a Shell do Brasil (posteriormente sucedida pela AGIP DO BRASIL), cujo contrato permitia a sublocação, que foi firmada com o Posto Máximo ́s.

Diz que em razão da mora do Posto, a então AGIP, ajuizou ação de despejo por falta de pagamento no 0017195- 19.2005, em que fora proferida sentença de procedência e determinação de imissão na posse (em favor da AGIP – atual PETROBRÁS) desde 2018.

Assegura que apesar da sentença transitada em julgado desde 2018, o apelado e demais ocupantes se negam a retirar-se do imóvel.

Afirma que o apelado sempre soube tratar-se de imóvel alugado, além de que foram opostos embargos de terceiros no 0038427-48.2009.811.0041, pelos ocupantes irregulares, cuja sentença foi de improcedência, mantida, inclusive, no RAC no 77805/2011, que reconheceu a posse precária dos invasores e publicidade da existência do contrato de locação no imóvel. Pede seja anulada a sentença da usucapião e remessa ao Juízo prevento da 6a Vara Cível.

No mérito, diz que não estão comprovados os requisitos à procedência da usucapião em favor de Salatiel, porquanto a posse precária do autor não pode ser considerada justa e sem oposição.

Ressalta que o contrato de locação do imóvel sobre o qual recai a usucapião, firmado entre a apelante MITRA com a Shell (atual Petrobrás) vedava expressamente “sub-sublocação” em partes ou totalidade a área para terceiros sem que houvesse o consentimento dos locadores (a Apelante e o posto Petrobrás).

Afirma que a sublocação indevida é incontroversa, porque o apelado deixou de impugnar a alegação na contestação, além de que não há dúvida que a localização do imóvel usucapido é a mesma objeto da locação firmada entre a Mitra e a Petrobrás.

Sustenta, assim, que o exercício de posse do apelado Salatiel é oriundo de uma sublocação indevida entre o Posto Maximo ́s e os demais, o que evidencia a precariedade da posse, do apelado e seus antecessores.

Ressalta que na ação de despejo no 17195-19.2005.811.0041, em 12-09-2016 fora proferida sentença de procedência e imissão de posse em favor da Petrobrás, com ordem de despejo forçado a quem quer que ocupasse o imóvel. De modo que apesar do apelado não estar no polo passivo do referido despejo, nada impede que sofra os efeitos da aludida ação.

Destaca que a apelante e a locatária não ficaram inertes diante da ocupação irregular, justamente em razão da existência da ação de despejo no 17195-19.2005.811.0041, bem como dos desdobramentos com os embargos de terceiros no 38427-48.2009.811.0041, opostos pelos invasores e RAC no 77805/2011, que manteve a improcedência dos embargos e determinou a imissão na posse em favor da Locatária Petrobrás S.A.

Sustenta a ausência de posse mansa e pacífica do imóvel pela parte autora em virtude da ação de despejo proposta, com mandado de imissão expedido, bem como por conta da averbação na matrícula do imóvel do contrato de locação ser anterior ao alegado início do exercício da posse sobre o imóvel.

Postula o provimento do recurso a fim de que seja jugada extinta a ação de usucapião sem exame do mérito em decorrência da continência com ação de despejo no 0017195-19.2005.811.0041, com remessa ao Juízo da 6a Vara Cível, competente para analisar a presente ação. No mérito, a reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a ação, diante do não preenchimento dos requisitos ao reconhecimento da usucapião extraordinária.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GERALDO UMBELINO NETO, OAB/MT 10.209/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente o pedido de Usucapião Extraordinária sobre área de 246,51m2, oriunda da matrícula 26.552, do CRI de Várzea Grande, em favor do autor apelado Salatiel de Carvalho Sobrinho.

De início,
a preliminar de continência
desta ação de usucapião com a Ação de Despejo no 0017195- 19.2005.811.0041, em trâmite na 6a Vara Cível de Cuiabá, será analisada com o mérito da ação, porque com ela se confunde.

Uma breve retrospectiva fática para melhor compreensão da controvérsia,

O
autor, ora apelado Salatiel
, ajuizou a ação em 02-5-2018, para que seja reconhecida a propriedade sobre o imóvel com área de 360m2, situado na Av. da FEV, 1.344, destacado de uma área maior de 8hectares e 4.787,50m2, de propriedade da ora
apelante MITRA ARQUIDIOSENA DE CUIABÁ
, objeto da matrícula 22.876-A (id 12986451), ao fundamento do exercício de posse mansa e pacífica por mais de 20 anos.

Como inicialmente não fora apresentada planta e memorial descritivo da área usucapida, foi deferido pedido do autor para que o documento fosse confeccionado por profissional, o que foi deferido pelo Juízo que, na ocasião, nomeou a empresa Real Brasil Consultoria Ltda para o ato.

O laudo pericial encontra-se juntado no id 208056 e indicou inicialmente que a área usucapida era de 324,38m2, posteriormente retificada em 246,51m2.

Na contestação (id 22800324 – na origem) e razões de apelação, a requerida, ora apelante, arguiu em essência, que Salatiel nunca teve
animus domini
sobre a propriedade, porque sempre soube que havia litígio sobre a mesma, em razão da ação de despejo que pende sobre o imóvel desde 2005, em razão de contrato de locação firmado com a antiga Shell Brasil – atual Petrobrás, cujo pacto vedou qualquer espécie de sublocação a terceiros.

O que a apelante pretende, então, é ver reconhecida a tese que qualquer pessoa que tenha se valido da sublocação irregular do imóvel, questão controvertida na Ação de Despejo (17195-19.2005.811.0041) não ostenta condição de possuidor de boa-fé.

Defende, assim, que o autor Salatiel nunca exerceu posse com
animus domini
sobre o imóvel.

Pois bem, feitas as ponderações, passa-se à análise do recurso.

Verifica-se dos elementos probatórios que o autor
apelado, à época da propositura da ação no ano de 2018,
já detinha posse da área litigiosa (pequena fração da área maior de titularidade da apelante) por prazo superior a 10 anos, sem oposição e com
animus domini
.

A prova produzida pelo autor apelado, corroborada pela perícia dá conta do início da posse, no ano de 2006, por meio dos registros de conta de energia elétrica, corroborada pela construção da moradia do Sr. Salatiel, no ano de 2009.

As circunstâncias fáticas jurídicas
identificaram a justa posse exercida

pelo autor
, ora apelado, por tempo suficiente para que se configurasse a usucapião extraordinária (artigo 1238, parágrafo único, do CC), que dispõe:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Além da prova do exercício da posse, pelo autor apelado, sem interrupção ou oposição da requerida apelante, cuja prova pericial inclusive, indica do local fez sua moradia,
é incontroverso que os efeitos das decisões proferidas tanto na Ação de Despejo ajuizada pela Petrobrás, quanto os Embargos de Terceiros 38427-48.2009.811.0041 e RAC no 77805/2011, não podem mesmo produzir efeitos contra o autor apelado, como entendeu a sentença recorrida.

Ocorre que o autor apelado não figurou como parte em nenhuma das ações, além de que o pedido e causa de pedir de todas as ações são distintos.

A ação de despejo ajuizada pela empresa
Petrobrás Distribuidora S.A
. em face de
Postos de Serviços Maximo ́s, Aude Sergio Aude, Suely Benites Machado e Espólio de Valdenir Macado de Paula,
frisa-se, que teve objeto discussão acerca de relação locatícia, não contou com a participação do autor,
de modo que não há falar em continência entre referida demanda com a presente ação de usucapião
.

No que tange ao argumento de que o
exercício de posse do apelado Salatiel
se origina de uma sublocação indevida entre o Posto Maximo ́s, não encontra lastro nas provas.

Desde a propositura dos
Embargos de Terceiros no 41389-05.2013, por Salatiel ora apelado contra a AGIP,
este deixou claro que nunca teve qualquer relação firmada com o tal posto,
porquanto era possuidor de uma área vizinha daquela locada ao Posto
, cuja posse era exercida já há mais de cinco anos, sem que tivesse sido importunado por quem quer que fosse (id 22800872 - Pág. 7 – na origem).

Fato é que os fundamentos do RAC no 77805/2011, oriundos da sentença de extinção dos embargos de terceiros no 38427-48.2009.811.0041, ajuizados por
Pedro Facim e Amado Ferreira

Machado
em desfavor da Petrobrás, não podem mesmo atingir o direito do ora apelado, Salatiel que, frisa-se, em nenhum momento participou da referida demanda.

No ponto, a sentença bem decidiu que o objeto da ação de despejo proposta pela Petrobras contra o posto Maximo ́s,
“não se tratou de medida visando deliberadamente contestar ou molestar a posse exercida pelo autor na área, e sim discutir a relação locatícia que envolvia o imóvel”,
porque,
“a bem da verdade, nem a requerida, legítima proprietária,
nem a sua locadora Petrobras adotaram qualquer medida diante daquela situação individual do autor no exercício da posse de fração do imóvel
”. (grifei)

E, como salientado no
decisum
, o ajuizamento de embargos de terceiro n° 00041389-05.2013, pelo ora apelado em desfavor da AGIP, ainda que extinto sem mérito, é prova que milita em favor do autor apelado, no sentido de que pretendia defender sua posse, inclusive observa-se que desde referida ação já sustentava seu direito à prescrição aquisitiva da área em litígio (id 22800872 - Pág. 8 – na origem).

Em síntese, a realidade fático-processual e fundamentos definidos nos embargos de terceiros no 38427-48.2009.811.0041, ajuizado por
Pedro Facim e Amado Ferreira Machado
em desfavor da Petrobrás, bem assim no RAC 77805/2011, não se aplicam ao presente processo, que tem objeto e partes distintas.

A dinâmica processual no que tange ao autor SALATIEL evidencia mesmo que a apelante MITRA deixou de adotar medidas para impedir o transcurso de prazo da prescrição aquisitiva da área reclamada pelo autor, máxime porque tinha a seu dispor medidas judiciais cabíveis, independentemente do desfecho da ação de despejo intentada por terceiro.

Frisa-se, porque necessário, no que tange ao apelado SALATIEL, não há prova de que o exercício de sua posse sobre fração de área de titularidade da apelante, tenha sido interrompida por qualquer providência da apelante MITRA.

De modo que se no decorrer de mais de dez anos o autor comprovou o exercício de posse sobre parte do imóvel de propriedade da apelante, exatamente sobre 246,51m2, como apontou a prova pericial, de forma mansa e pacífica, inclusive fez do local sua moradia, a procedência do pedido era mesmo de rigor.

Nesse sentido, bem ponderou a sentença:

“...

Sendo assim, a prova coligida nos autos (testemunhal, documental e pericial) atesta o exercício da posse, com os atributos jurídicos da usucapião, no mínimo há mais de 10 (dez) anos, aliado ao fato de que a posse sempre foi mansa e pacífica, sem oposição direta e efetiva da parte requerida, estando, ainda, atualmente, sendo ocupada pela parte autora.”

Em conclusão,
se o início do exercício da posse pelo autor se conta a partir de 2006 e a ação foi ajuizada em 2018, pode-se assegurar que o apelado, ao tempo do ajuizamento, já tinha a posse mansa e pacífica por mais de dez anos (artigo 1.238, parágrafo único do CC),
além de que não há qualquer prova concreta da requerida apelante de que efetivamente tenha tentado interromper o prazo da prescrição aquisitiva.

Do laudo pericial se colhe, inclusive, que o exercício de posse do autor apelado, ao tempo se sua realização, já contava com treze anos (resposta ao quesito 8 (id 57525148 - Pág. 9):

“Quanto tempo exerce o autor a posse da área usucapienda? R. Contando a partir da data da construção, observada na imagem de satélite, e no extrato da conta de energia, na data 07/2008, perfaz um total de 13 anos de posse.”

Assim, constata-se que a parte apelada sempre utilizou fração do imóvel da apelante como se dono fosse há mais de 10 (dez) anos (data da propositura), de modo que, prevalece o reconhecimento da prescrição aquisitiva extraordinária, que no caso específico dispensa o justo título e boa-fé.

Os elementos permitem assegurar que além de preenchido o lapso temporal, a posse exercida pelo autor apelado se deu com
animus domini
, caso em que a sentença merece ser mantida tal como posta.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso interposto por MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ para manter a procedência parcial da ação de usucapião extraordinária ajuizada por SALATIEL DE CARVALHO SOBRINHO, sobre área de 246,51m2, oriunda da matrícula 26.552, do CRI de Várzea Grande, em favor do autor apelado Salatiel de Carvalho Sobrinho.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 23 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS). O RELATOR E A 1a VOGAL VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Usucapião julgada parcialmente procedente para declarar ao autor (apelado) o domínio da área de 246,51m2, matrícula n. 26.552 do CRI de Várzea Grande, por usucapião extraordinária.

O apelado ingressou em juízo em 02/05/2018 visando o reconhecimento da propriedade sobre o imóvel com 360m2, situado na Av. da FEB, n. 1.344, destacado de uma área maior de 8 hectares e 4.787,50m2, de propriedade da apelante, objeto da matrícula 22.876-A (ID. 12986451), sob o argumento de exercício de posse mansa e pacífica por mais de 20 anos.

No laudo pericial juntado no ID. 208056 consta que a área usucapida era, na verdade, de 246,51m2.

Na contestação, a ré argui que o autor nunca exerceu posse com
animus domini.

A apelante locou o imóvel de 8.135m2 à SHELL BRASIL em 1o/07/98, com término de vigência do contrato previsto para 02/12/2004, a qual o teria sublocado para a empresa Postos de Serviços Máximo’s Ltda.

Posteriormente a SHELL foi substituída pela AGIP, que propôs a Ação de Despejo contra a sublocatária (Postos de Serviços Máximo’s Ltda).

Em seguida, a AGIP foi substituída pela Petrobrás, e o despejo teve seu desfecho em 16/08/2018.

Não está claro nos autos se as pequenas firmas que se estabeleceram em parte do imóvel eram locadoras ou sublocadoras.

Ao que tudo indica, o apelado ingressou no local como guarda do Posto de Molas Araçatuba, que ali se encontrava (ID. 133960426, pág. 01).

Portanto, a princípio sua posse decorre da condição de ex-empregado dessa empresa, e não se tem notícias no processo se ela também sublocava parte da área.

Além disso, qualquer ato concreto que se oponha à continuidade da posse interrompe a prescrição, e no caso ora em discussão houve mais de uma ordem de imissão na posse que englobava o imóvel em que estava, proferidas na Ação de Despejo.

Assim, se a desocupação foi determinada em 2018 e o autor ingressou em juízo nesse mesmo ano, mas a posse remonta à data em que era funcionário da referida empresa, não tem o direito à usucapião.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação de Usucapião
, invertendo-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 07 DE DEZEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.
O RELATOR E A 1a VOGAL (DESA SERLY) VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO E O 1o VOGAL (DES RUBENS) PELO PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GERALDO UMBELINO NETO, OAB/MT 10.209/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL – CONVOCADO)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL – CONVOCADA)

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 3o VOGAL (DES. DIRCEU) E A 4a VOGAL (DESA. ANTÔNIA) AGUARDA.
O RELATOR E A 1a VOGAL (DESA SERLY) VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO E O 1o VOGAL (DES RUBENS) PELO PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 25 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Mitra Arquidiocesana de Cuiabá, contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Usucapião movida por Salatiel de Carvalho Sobrinho, para declarar em favor do autor o domínio por usucapião extraordinária da área de 246,51m2, objeto da matrícula 26.552, do CRI de Várzea Grande.

Em preliminar, suscita ocorrência de continência desta ação de usucapião com a Ação de Despejo no 0017195- 19.2005.811.0041, em trâmite na 6a Vara Cível de Cuiabá, circunstância que torna nula a sentença ora impugnada, por força dos artigos 54, 56 e 57, do CPC.

Em síntese, aduz que há muitos anos havia alugado o imóvel situado na Av. da Feb, com área de 5.408m2m, para a Shell do Brasil (posteriormente sucedida pela AGIP DO BRASIL), cujo contrato permitia a sublocação, que foi firmada com o Posto Máximo ́s.

Que em razão da mora a AGIP (atual Petrobrás) ajuizou ação de imissão de posse, a qual foi julgada procedente, porém os apelados se negaram a se retirar no imóvel.

Afirma, no mérito, que não estão comprovados os requisitos à procedência da usucapião em favor de Salatiel, uma vez que a pose precatória não pode ser considerada justa e sem oposição e, ainda, que o contrato firmado entre a MITRA e a SHELL continha cláusula que vedava expressamente a sub-locação.

Dessa forma, requer a reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a ação, diante do não preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião extraordinária.

O Relator, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, negou provimento ao recurso, sendo acompanhado pela 1a Vogal, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves.

O 2o vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, por sua vez, proveu o recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de usucapião, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

Isso porque é possível extrair dos autos que a apelante locou o imóvel à Shell Brasil, no período de 1998 à 2004, a qual o teria sublocado para a empresa Postos de Serviços Máximo’s Ltda.

Posteriormente, a empresa Shell foi substituída pela AGIP, que propôs ação de despejo contra a sublocatária (Máximo’s).

A AGIP foi substituída pela Petrobrás e o despejo da sublocatária foi finalizado em 16/08/2018.

O apelado ingressou em juízo em 02/05/2018 visando o reconhecimento da propriedade, sob o argumento de exercício de posse mansa e pacífica por mais de 20 anos.

Ao que tudo indica, o apelado ingressou no local como guarda do Posto de Molas Araçatuba, que ali se encontrava, assim, a sua posse decorre da condição de ex-empregado dessa empresa e não se tem notícias no processo se ela também sublocava parte da área ou não.

E como bem salientado pelo douto 2o Vogal “
qualquer ato concreto que se oponha à continuidade da posse interrompe a prescrição, e no caso ora em discussão houve mais de uma ordem de imissão na posse que englobava o imóvel em que estava, proferidas na Ação de Despejo.

Assim, se a desocupação foi determinada em 2018 e o autor ingressou em juízo nesse mesmo ano, mas a posse remonta à data em que era funcionário da referida empresa, não tem o direito à usucapião
.”

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia ao douto Relator, e acompanho a divergência pelo provimento do recurso. É como voto

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

O Relator, Des. Guiomar Teodoro Borges,
negou provimento ao recurso
interposto por MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ para manter a procedência parcial da ação de usucapião extraordinária ajuizada por SALATIEL DE CARVALHO SOBRINHO, sobre área de 246,51m2, oriunda da matrícula 26.552, do CRI de Várzea Grande, em favor do autor apelado Salatiel de Carvalho Sobrinho, sendo acompanhado pela 1a Vogal, Desa. Serly Marcondes Alves.

Por sua vez, o 2o Vogal, Des Rubens de Oliveira Santos Filho,
deu provimento
ao Recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação de Usucapião, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Como já relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
Mitra Arquidiocesana de Cuiabá,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião movida por
Salatiel de Carvalho Sobrinho,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar em favor do autor o domínio por usucapião extraordinária da área de 246,51m2, objeto da matrícula 26.552, do CRI de Várzea Grande.

Defende que não estão comprovados os requisitos à procedência da usucapião em favor de Salatiel, porquanto a posse precária do autor não pode ser considerada justa e sem oposição, sendo que, ainda, o contrato de locação do imóvel sobre o qual recai a usucapião, firmado entre a apelante MITRA com a Shell (atual Petrobrás) vedava expressamente
“sub-sublocação”
em partes ou totalidade a área para terceiros sem que houvesse o consentimento dos locadores (a Apelante e o posto Petrobrás).

Sustenta, assim, que o exercício de posse do apelado Salatiel é oriundo de uma sublocação indevida entre o Posto Maximo ́s e os demais, o que evidencia a precariedade da posse, do apelado e seus antecessores, de modo que a sentença de improcedência proferida na ação de despejo no 17195-19.2005.811.0041, em 12-09-2016, ordenou a imissão de posse em favor da Petrobrás, com ordem de despejo forçado a quem quer que ocupasse o imóvel, ou seja, apesar do apelado não estar no polo passivo do referido despejo, nada impede que sofra os efeitos da aludida ação.

Assim, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja jugada extinta a ação de usucapião sem exame do mérito em decorrência da continência com ação de despejo no 0017195-19.2005.811.0041, com remessa ao Juízo da 6a Vara Cível, competente para analisar a presente ação. No mérito, a reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a ação, diante do não preenchimento dos requisitos ao reconhecimento da usucapião extraordinária.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Desde já, adianto que não tenho dúvidas em acompanhar a divergência.
Explico:

De início, em relação
a preliminar de continência
desta ação de usucapião com a Ação de Despejo no 0017195- 19.2005.811.0041, em trâmite na 6a Vara Cível de Cuiabá, evidente que, como já apreciado nos votos precedentes, confunde-se com o mérito e com ela será analisada.

Logo,
a controvérsia reside no direito ou não do
do autor, ora apelado, Salatiel de Carvalho Sobrinho, usucapir a
área de 246,51m2, oriunda da
matrícula 26.552, do CRI de Várzea Grande,
situado na Av. da FEV, 1.344, destacado de uma área maior de 8 hectares e 4.787,50m2, de propriedade da ora
apelante MITRA ARQUIDIOSENA DE CUIABÁ
, objeto da matrícula 22.876-A (id 12986451), ao fundamento do exercício de posse mansa e pacífica por mais de 20 anos.

Como já exposto, os autos revelam que a usucapião extraordinária foi ajuizada em 02/05/2018, cuja posse deriva de um contrato de locação firmado entre a ora apelante Mitra e Shell Brasil em 1o/07/98, com término de vigência do contrato previsto para 02/12/2004, a qual o teria sublocado para a empresa Postos de Serviços Máximo’s Ltda.

Posteriormente a SHELL foi substituída pela AGIP, que propôs a Ação de Despejo contra a sublocatária (Postos de Serviços Máximo’s Ltda), sendo locadora posteriormente substituída pela Petrobrás, cujo desfecho se deu em 16/08/2018.

Como observado pela divergência, não está claro nos autos se as pequenas firmas que se estabeleceram em parte do imóvel eram locadoras ou sublocadoras, mas, ao que tudo indica, o apelado ingressou no local como guarda do Posto de Molas Araçatuba, que ali se encontrava (ID. 133960426, pág. 01), de modo que a sua posse decorre da condição de ex-empregado.

Desse modo, como a imissão de posse foi determinada no mesmo ano em que a presente ação foi ajuizada, qual seja, 2018, certo é que não há falar em direito à usucapião, sobretudo porque o ora apelado, no máximo, possuía a posse direta do imóvel, eis que a indireta sempre esteve com a locadora do imóvel, que ensejou, inclusive, o ajuizamento da ação de despejo.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - ARTIGO 42 DO CPC - REJEIÇÃO - MÉRITO - REQUISITOS DO ARTIGO 927 E INCISOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREENCHIMENTO - COMPROVAÇÃO DA POSSE, DO ESBULHO E DA DATA - MERO ATO DE PERMISSÃO – EX-FUNCIONÁRIOS – POSSE DE BOA-FÉ, BENFEITORIAS E ACESSÕES IMPLEMENTADAS NO IMÓVEL LITIGIOSO - ÔNUS DA PROVA DOS RÉUS - ARTIGO 333, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há que se falar em falta de interesse de agir quando o pedido veiculado em juízo encontra amparo no ordenamento jurídico que rege a matéria. Ademais, o fato de o imóvel ter sido alienado pela autora no curso da ação não lhe subtrai a legitimidade de ser parte, diante do que dispõe o art. 42 do CPC. No manejo da ação de reintegração de posse, os pressupostos necessários estão previstos no art. 927 e seus incisos, do CPC, sendo que para o sucesso da ação, imperiosa a comprovação pelo requerente da posse, do esbulho e da data da ocorrência.
Comprovado que a autora apenas permitiu aos funcionários que residissem no imóvel, certo é que a posse indireta continuou a ser exercida pelo proprietário do bem. Sendo assim, mostra-se evidente a precariedade da posse dos citados requeridos. Desta forma, enquanto autorizados, considera-se que os requeridos sequer detinham a posse sobre os imóveis, conforme disposto no art. 1.208 do Código Civil. Diante de tal desiderato, a partir do momento em que foi solicitada a restituição do imóvel, a recusa dos requeridos passou a ser injusta, diante da precariedade da posse.
Não sendo comprovada a boa fé, as benfeitorias e acessões implementadas no imóvel pelos réus da demanda, ônus que lhes incumbe, nos termos do art. 333, II, do CPC, impõe-se o indeferimento do pedido.”
(TJ-MT - APL: 00013930720118110029 114298/2014, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/08/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2015)

“APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DA PARTE REQUERIDA –
PERMISSÃO DA PARTE AUTORA – POSSE IMPOSSÍVEL DE GERAR DIREITO À USUCAPIÃO
– BENFEITORIAS NÃO DEVIDAS – ART. 584 DO CC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO. 1- O CC, art. 1. 208, estabelece que “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. 2- A parte requerida mantinha o exercício da posse indireta, sendo que, com a pretensão resistida, mediante interpelação extrajudicial, esta posse direta passou a ser injusta por precariedade, que se configura quando “há a obrigação de restituir (como no contrato de comodato ou de locação) e quem tem o dever legal de restituição nega-se a cumpri-lo” (MORATO, Antonio C. Código Civil interpretado : artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador, Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9; ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pag. 1055).
3- O requerido confirma que trabalhou para a apelante e, depois de encerradas as atividades na localidade, foi autorizado a permanecer no imóvel, de maneira que o caráter da origem da posse se deu por permissão/autorização.
4- Sobre a retenção por benfeitorias, não cabível na espécie, pois o art. 584 do CPC estabelece que “O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada”.”
(TJ-MT 00032557220148110040 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Assim, diante de todo o exposto e com a máxima vênia, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação de Usucapião, invertendo-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023